Tribunal: STF
Processo: Rcl 50491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0132279-13.2018.8.21.7000 (impetrado por LUIZ CARLOS MIRANDOLLI em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.635 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº MS nº 0132279-13.2018.8.21.7000 (integrada, em um primeiro momento, pelo julgamento dos ED nº 0068868-59.2019.8.21.7000, e, depois, em juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, que resultou negativo, com o julgamento dos ED nº 0026080-59.2021.8.21.7000), afirmativos de que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade parte adversa), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente a insuficiência da Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



     MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVIMENTO POR REMOÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. REMOÇÃO EFETIVADA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRREGULARIDADE. VACÂNCIA DA RESPECTIVA SERVENTIA. REMUNERAÇÃO DO INTERINO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DECONSTITUIÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO, COM A RESPECTIVA DESIGNAÇÃO PARA FINS DE INTERINIDADE OU RECONDUÇÃO DO RESPONSÁVEL AO OFÍCIO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 236, § 3°, da Constituição Federal de 1988, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 2. Hipótese em que o impetrante ingressou no cargo de titular de serventia extrajudicial, por meio de concurso público. Porém, posteriormente, com base na Lei n° 7.356/1980 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul), foi removido, a pedido, para outra serventia, o que implicou violação do art. 236, § 3°, da CF/88. 3. A Lei n° 7.356/1980 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul) - que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público –, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 4. A ilegitimidade da investidura do impetrante na serventia atual – para a qual foi removido sem concurso público há mais de vinte anos – faz com que ele responda pela respectiva unidade de serviço de forma precária, e interinamente, por força dos arts. 1° e 3° da Res. CNJ n° 80/2009. 5. O responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos não poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal federal. Precedentes do STF. 6. A aplicação do teto constitucional, contudo, não pode prescindir da instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que seja formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade – sem prejuízo de eventual recondução do impetrante ao ofício de origem, para o qual se investiu, incontroversamente, mediante concurso público. Princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados. POR MAIORIA, CONCEDERAM A SEGURANÇA.(Mandado de Segurança, Nº 70077670677, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 26-11-2018) 



    (…)



     MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS (INTERINOS) DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, DA CF/88. TEMA 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. 1. O impetrante se insurge contra o Ato nº 005/2013, da Presidência deste Tribunal de Justiça, que disciplina a limitação do teto remuneratório e a prestação de contas a substitutos (interinos) designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais vagas no Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada, por não atenderem aos requisitos estabelecidos constitucionalmente para o ingresso originário na função, não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, enquadrando-se na categoria genérica dos agentes estatais, de modo que aplica-se a eles a limitação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 3. O impetrante ingressou na atividade notarial através de regular concurso público. Contudo, foi removido para a serventia atual por meio de procedimento que destoa dos mandamentos constitucionais. Nesse contexto, este Órgão Especial decidiu que era ilegítima a investidura do impetrante na serventia atual, assim como reconheceu a necessidade de aplicação do teto remuneratório aos interinos. Entretanto, quanto ao impetrante, a decisão condicionou a aplicação do teto à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade. De modo distinto, no caso concreto constante do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, o impetrante/recorrido ingressou na função notarial sem nunca ter sido aprovado em concurso público. 4. Ambos os colegiados reconhecem que aqueles que exercem a atividade como substitutos (interinos) devem se submeter ao teto remuneratório constitucional. O julgamento proferido neste Mandado de Segurança não conflita com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a excede no sentido de adaptá-la às peculiaridades do caso concreto da demanda, que não coincidem totalmente com as circunstâncias presentes no leading case do Tema 779. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077670677, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 16-04-2021) 



     (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (VENÂNCIO AIRES/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.635 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela – a Resolução do CNJ – suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.635) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa – COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por esse STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar e afrontar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul – acertadamente, aliás – não participou daquele feito) 6 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Isso porque, para a se chegar – como fez o aresto objeto desta reclamação – à conclusão de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não se limitou a dar cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.635, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir irregularidade da remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0132279-13.2018.8.21.700 (integrada, em um primeiro momento, pelo julgamento dos ED nº 0068868-59.2019.8.21.7000, e, depois, em juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC, que resultou negativo, com o julgamento dos ED nº 0026080-59.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram “conclusos para decisão ao relator” desde 29/10/2021 (Processo 0174040-87.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.635 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.635 foi impetrado pelo Sr. LUIZ CARLOS MIRANDOLLI, o qual figura no presente caso como beneficiário do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 8 fls. 6-8, do MS 29.635):



    Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Conforme se depreende da documentação constante da irresignação, o interessado foi nomeado, em virtude de aprovação em concurso público para o cargo de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Santa Cruz do Sul , boletim publicado no Diário de Justiça do dia 15 de maio de 1990. Posteriormente, foi removido para os serviços notariais e registrais de Vila Deodoro, em 1996, com base nos artigos 125, 219 e 220 do Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual nº 7.356/80). 



    É o relatório.



    Em relação a ocorrência de decadência administrativa, o prazo previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, que define o prazo-limite de 5 anos para que a Administração possa anular os atos administrativos não se aplica para a declaração de nulidade de ato administrativo ilegal, mas tão somente aos atos anuláveis. 



    (…)



    Assim, designação posterior a 05 de outubro de 1988, que não seja decorrente de concurso público regular, só pode ter ocorrido a título precário, pouco importando o nome que lhe foi atribuído. Ainda que se entendesse que o ato irregular aqui analisado é anulável, há que se observar que a parte final do art. 54 da lei 9.784/1999 exclui os atos de má fé da proteção caracterizada pela decadência. 



    A alteração do caráter da designação, de precária para definitiva, conforme pretende aquele que só pode ser considerado interino, caracteriza má fé incompatível com o princípio da segurança jurídica, cujo fundamento é proteger a confiança que se deposita no direito e no que é direito. 



    (…)



    Quanto ao mérito, segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular e da inexistência de documentação comprobatória da investidura”. 



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame. 



    (…)



    Não há, no processo, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 38 do MS 29.635):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial Distrital de Vila Sério, Comarca de Lajeado/RS, em 1990 ( doc. 7, fl. 4). Em 1996, foi removida à titularidade do Serviço Notarial e de Registro de Vila Deodoro da Comarca de Venâncio Aires/RS (Boletim 7.906/1996 – doc. 7, fl. 8). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 20/10/1995), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.



    Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 13/08/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público ao Sr. LUIZ CARLOS MIRANDOLLI, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (doc. 12, fls. 72-73): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS (INTERINOS) DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, DA CF/88. TEMA 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. 1. O impetrante se insurge contra o Ato nº 005/2013, da Presidência deste Tribunal de Justiça, que disciplina a limitação do teto remuneratório e a prestação de contas a substitutos (interinos) designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais vagas no Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada, por não atenderem aos requisitos estabelecidos constitucionalmente para o ingresso originário na função, não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, enquadrando-se na categoria genérica dos agentes estatais, de modo que aplica-se a eles a limitação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 3. O impetrante ingressou na atividade notarial através de regular concurso público. Contudo, foi removido para a serventia atual por meio de procedimento que destoa dos mandamentos constitucionais. Nesse contexto, este Órgão Especial decidiu que era ilegítima a investidura do impetrante na serventia atual, assim como reconheceu a necessidade de aplicação do teto remuneratório aos interinos. Entretanto, quanto ao impetrante, a decisão condicionou a aplicação do teto à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade. De modo distinto, no caso concreto constante do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, o impetrante/recorrido ingressou na função notarial sem nunca ter sido aprovado em concurso público. 4. Ambos os colegiados reconhecem que aqueles que exercem a atividade como substitutos (interinos) devem se submeter ao teto remuneratório constitucional. O julgamento proferido neste Mandado de Segurança não conflita com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a excede no sentido de adaptá-la às peculiaridades do caso concreto da demanda, que não coincidem totalmente com as circunstâncias presentes no leading case do Tema 779. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, com fundamento no argumento de apesar de ser “ilegítima a investidura do impetrante na serventia atual (…), a aplicação do teto [exige] a instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade”, teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte do Sr. LUIZ CARLOS MIRANDOLLI já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.635, o qual transitou em julgado em 13/08/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interino do ali Impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, o então Impetrante não atuaria como delegatário de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interino, atuando por força